Tribunal: TJDFT
Processo: 0728624-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇAO DE OFICIO AO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS – SINARM. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em que pese o principio da cooperação, economia e celeridade processual, somente em casos de comprovada necessidade está o Juiz autorizado a mandar expedir ofício a repartições para encontramento de bens de devedor passíveis de penhora. Por isso, a avaliação do cabimento da medida passa pela análise da razoabilidade, eficiência e utilidade da diligencia requerida.

2.O pedido de atuação do Juízo para expedição de oficio ao Sistema Nacional de Armas – SINARM - para conhecer se consta registro de armas de fogo em nome do Executado não se conforma com situação de comprovada necessidade para justificar a diligência requerida, mormente quando não se revela, no caso, como um mecanismo eficaz na busca da satisfação da dívida.

3. Decisão que indefere o pedido mantida.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.